Tribunal: TJSP
Processo: 1515422-72.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no v. acórdão quanto a incidência da participação de menor importância na dosagem das penas – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1515422-72.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAFAEL FELIPE DUARTE e CAIQUE TAINAN MACEDO ALVES FEITOZA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515422-72.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 11816
2
Embargos de declaração no 1515422-72.2019.8.26.0228/50000 - Digital
26a Vara Criminal Central da Capital
Embargantes: Caique Tainan Macedo Alves Feitoza e Rafael Felipe Duarte
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo

Voto no 11816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição no
v. acórdão quanto a incidência da participação de menor
importância na dosagem das penas Não ocorrência Indevido
caráter infringente Descabimento. Sujeição dos embargos de
declaração aos limites do artigo 619 do CPP Prequestionamento
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de fls. 239/248, que em votação unânime deu parcial provimento aos
recursos (acusação e defesa) para 1) fixar as penas-base de Caique Tainan
Macedo Alves Feitoza nos mínimos, sem alteração no montante das sanções;
e, 2) condenar Rafael Felipe Duarte como incurso nos artigos 157, § 2o, II; c.c.
61, I, do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Alegam os embargantes, para fins de prequestionamento,
que há contradição no v. acórdão quanto a não incidência do artigo 29, § 1o, do
CP na dosagem das penas de Rafael, em clara violação aos artigos 65, III, d,
67, caput e 33, § 2o, b, do Código Penal (fls. 01/02 do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos, não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515422-72.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 11816
3
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível nos
casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Destaca-se que no ponto levantado nestes embargos

mitigação das penas em função da participação de menor importância a título
de prequestionamento, não há que se falar em contradição, quiçá em omissão,
obscuridade ou ambiguidade.
Isso porque, como detalhadamente exposto às fls.
245/246, a Turma Julgadora concluiu pela responsabilidade de Rafael na
participação de forma eficaz na execução e consumação do delito ao aderir
aos desígnios de Caique e do comparsa, assumindo papel de significativa
importância para o sucesso da empreitada criminosa: invadiu o
estabelecimento comercial da vítima na companhia dos demais e apoderou-se
dos objetos que ali estavam. Logo, com base na teoria monista ou unitária,
Rafael responde pelo crime na medida de sua culpabilidade [...] é responsável
pelo resultado mais gravoso, não importando se sua atuação foi menos
intensa. Ademais, no caso sob exame, não se trata de participação em crime
menos gravoso com previsibilidade de resultado mais grave, mas de
verdadeira coautoria funcional.
Logo, depreende-se que houve apenas a discordância dos
embargantes quanto aos fundamentos adotados na decisão que examinou a
pretensão recursal.
Como se sabe, os embargos de declaração não visam à
modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem ser usados
para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado integrativo-retificador,
visando afastar eventual omissão, contradição ou obscuridade existente, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515422-72.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 11816
4
pena de afronta ao princípio da imutabilidade do julgado.
A regra só abriga desvio em situações excepcionalíssimas,
nas quais a maior elasticidade que se lhes reconhece está convergida,
necessariamente, para os casos de erro material evidente ou manifesta
nulidade do acórdão circunstâncias não evidenciadas nestes autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery e
Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (...) (in “Código de
Processo Civil”, Ed. RT, 3a ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao
artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida,
não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem meio
processual cabível para reforma do julgado, não sendo
possível
atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações excepcionais. Embargos declaratórios rejeitados
(STF
Emb. Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal
Pleno, v.u., Rela. Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ.
20.08.2004, pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515422-72.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 11816
5
Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
contradição, quanto menos omissão, obscuridade ou ambiguidade.
Caso pretenda o reexame do mérito do v. acórdão, poderá
a d. defesa interpor a medida judicial cabível.
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator